Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID: 31850999, a fim de evitar tumulto processual, quanto às servidoras MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA. No tocante à servidora MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA, também destinatária da decisão de ID: 31850999, diga o SINDIRETA sobre a regularidade da sua representação processual, tendo em vista o substabelecimento, sem reserva de poderes, registrado no ID: 34312715, o qual informa ainda a renúncia da substabelecida aos honorários contratuais e sucumbenciais. Brasília, 23 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador